Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS LUCROS CESSANTES. VÍCIO EXISTENTE. VALOR PAGO PELO SERVIÇO. RESSARCIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré. Argumenta a existência de omissão no julgado quanto aos lucros cessantes.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado de ID 71240286.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Na hipótese dos autos, assiste razão à parte embargante. Quanto aos lucros cessantes, das conversas por meio de aplicativo de mensagens entre o autor e seu cliente, verifica-se que o serviço a ser prestado foi orçado em R$ 1.500,00 (valor de 10 fechaduras). A sentença limitou o valor da indenização em R$ 770,73, resultado da diferença entre o valor dos produtos e do transporte e o valor que seria cobrado do cliente. Contudo, os elementos probatórios dos autos não são suficientes para comprovar que o autor efetivamente deixou de prestar o serviço. Com efeito, os documentos apenas demonstram que os produtos enviados por meio de motorista parceiro da ré não chegaram ao destinatário, mas não há qualquer indício de que o autor não conseguiu fornecer novos produtos ao seu cliente.
6. Os lucros cessantes devem ser efetivamente demonstrados nos autos, não se admitindo valores hipotéticos ou presumidos (Acórdão 1997880, 0701392-27.2017.8.07.0014, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.). Portanto, considerando que o autor não comprovou que as tratativas comerciais com o cliente foram encerradas em razão do extravio da mercadoria, a sentença deve ser reformada também neste ponto, para julgar improcedente o pedido de indenização quanto ao valor que o autor alega ter deixado de lucrar.
7. Quanto ao valor pago pelo autor pelo serviço de transporte de mercadoria (R$ 13,97), este deve ser ressarcido, porquanto o serviço não foi prestado, uma vez que a mercadoria foi extraviada e não restituída ao autor.
8. Pelo exposto, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, passando o item 12 a ser assim redigido: “RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 513,97 (quinhentos e treze reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais, atualizados desde o evento danoso e acrescidos de juros legais desde a citação”.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada e alterar o acórdão de ID 71240286 nos termos da fundamentação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.